Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-13.2023.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA. DEVER DO PODER PÚBLICO.DIREITO SUBJETIVO. TEMA 548. STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É obrigação da Administração Pública efetivar a matrícula de crianças até os 5 (cinco) anos de idade em creche e pré-escola.

2. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

3. Garantir a efetivação da matrícula em creche da rede pública ou da rede conveniada de ensino, nas proximidades da residência do infante, não viola os princípios da separação de poderes nem da isonomia.

4. Apelação conhecida e desprovida.